Tribunal: TJBA
Processo: 8001229-84.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001229-84.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

APELADO: MARTINHA NEVES BARRETO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
OSVIRA LARISSA SILVA XAVIER

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RELAÇÕES DE CONSUMO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SERVIÇO ESSENCIAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada pela parte autora perante a Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Carinhanha/BA, com pedido de ligação de energia elétrica em imóvel supostamente localizado em Área de Preservação Permanente (APP).

2. Sentença de parcial procedência, ratificando decisão liminar e condenando a parte ré à obrigação de fazer consistente na ligação do serviço, além de multa de R$ 50.000,00 pelo descumprimento da ordem judicial, com extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

3. Apelação interposta pela COELBA, arguindo preliminar de litispendência e, no mérito, defendendo a legalidade da recusa do fornecimento com base em normas ambientais e regulamentos da ANEEL.

4. Contrarrazões apresentadas pela parte autora, rebatendo a litispendência e sustentando a essencialidade do serviço.

5. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se há litispendência entre a presente ação e outras demandas ajuizadas pela parte autora; (ii) saber se é legítima a recusa da concessionária em fornecer energia elétrica a imóvel situado em Área de Preservação Permanente (APP), quando já existente rede elétrica instalada na localidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Afasta-se a preliminar de litispendência, uma vez que, embora as ações envolvam imóveis na mesma rua, tratam-se de unidades distintas, com protocolos próprios de solicitação, não se configurando identidade de objeto e causa de pedir, conforme previsto no art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC.

8. No mérito, a recusa ao fornecimento de energia elétrica em razão da localização do imóvel em APP revela-se desproporcional e irrazoável, especialmente quando já existente rede elétrica instalada no local, não configurando, portanto, dano adicional ao meio ambiente.

9. O fornecimento de energia elétrica é serviço de natureza essencial, devendo prevalecer os princípios da dignidade da pessoa humana, isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

10. Precedentes do TJBA reconhecem a possibilidade de ligação de energia elétrica em imóveis localizados em APPs, desde que já haja rede instalada, sem prejuízo ao meio ambiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento: “A recusa de fornecimento de energia elétrica a imóvel situado em Área de Preservação Permanente (APP), quando já existente rede elétrica instalada no local, afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e razoabilidade, não se configurando como medida legítima, diante da essencialidade do serviço e da ausência de prejuízo ao meio ambiente”.

Dispositivos relevantes citados

- Constituição Federal: art. 5º.

Jurisprudência relevante citada

- TJBA, Agravo de Instrumento nº 0014516-88.2015.8.05.0000, Rel. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, julgado em 18/02/2016.

- TJBA, Agravo de Instrumento nº 0021111-40.2014.8.05.0000, Rel. Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, julgado em 28/01/2016.

- TJBA, Agravo de Instrumento nº 0013522-60.2015.8.05.0000, Rel. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, julgado em 27/01/2016.

- TJBA, Apelação nº 0001378-53.2012.8.05.0099, Rel. Gesivaldo Nascimento Britto, Segunda Câmara Cível, julgado em 19/12/2015.

- TJBA, Agravo de Instrumento nº 0022627-95.2014.8.05.0000, Rel. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Turma Cível da Câmara Especial do Extremo Oeste Baiano, julgado em 16/12/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001229-84.2020.8.05.0051
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada MARTINHA NEVES BARRETO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.